Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722658-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Apelantes: Luiz de Almeida Nobre, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) e Banco do Brasil S/A Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Por meio da decisão referida no Id. 14029994 foi determinada a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do Recurso Especial no 1.778.928/SP (Tema no 1021) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se que houve a conclusão do julgamento do REsp mencionado, como foi certificado pela zelosa Secretaria desta 3a Turma Cível (Id. 23781087). Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito dos reflexos do julgamento do Recurso Especial no 1.778.928-SP (Tema no 1021) na demanda em exame nestes autos. Publique-se. Brasília–DF, 16 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator